Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730769-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA CRISTINA CHERUBIM DO PRADO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADESÃO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE. MUDANÇA. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. TEMAS 952. 1016. STJ. RN 63/2003 ANS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. REGRAS. RN 63/2003. ATENDIMENTO. ABUSIVIDADE. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. REAJUSTES. AUSÊNCIA. 1. A partir das teses fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 952 e 1016), conclui-se que o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo, como é o caso dos autos, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminam o idoso. 2. Conclui-se, ainda, que a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3o, inciso II, da Resolução no 63/2009, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. 3. As condições contratuais da apólice de seguro de assistência à saúde coletiva por adesão, contratado pela autora/apelante, trazem previsão expressa de reajuste por mudança de faixa etária. 4. A Resolução Normativa (RN) no 63, de 22 de dezembro de 2003 define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004. 5. Extraem-se da norma de regência duas principais regras que devem nortear a operadora do plano de saúde em relação à distribuição dos percentuais de reajuste das mensalidades por faixa etária, a saber, “(I) o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e “(II) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”. 6. A divergência que havia acerca da interpretação dada à expressão “variação acumulada”, presente no inciso II do art. 3o da RN 63/2003, foi definitivamente solucionada no âmbito do Tema 1016/STJ, em que se assentou a tese segundo a qual a melhor interpretação deve ser aquela que reflita o “aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 7. Em relação ao primeiro critério previsto na norma, o valor fixado para a última faixa etária (R$599,82) não superou seis vezes o valor da primeira faixa etária (R$100,00). O limite máximo, quanto a esse requisito, seria de R$600,00. No entanto, a mensalidade hipotética utilizada como exemplo alcançou o valor máximo de R$599,82, com a aplicação dos índices previstos em contrato. 8.Em relação ao segundo critério – variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas -, adota-se, na linha do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fórmula matemática respectiva, que pressupõe, em primeiro lugar, a transformação do percentual em multiplicador (percentual dividido por 100 e somado ao número 1), e, em segundo lugar, a multiplicação dos resultados obtidos, subtraindo, ao final, o número 1 e multiplicando o resultado por 100. 9. Chega-se à conclusão de que, quanto ao critério do inciso II do art. 3o da RN 63/2003, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (144%) não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (145%). 10. No aspecto formal, então, constata-se que os reajustes previstos contratualmente observaram estritamente as normas expedidas pelo órgão regulamentador (ANS), em fiel cumprimento ao que decidido nos Temas 952 e 1016 do STJ. 11. Não foi possível verificar, diante desse cenário, tentativa de impor política de preços desmedidos ou pretensão de afastar usuária, à época, quase idosa, da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Não houve demonstração de onerosidade excessiva, restando afastada eventual conduta discriminatória por parte da operadora do plano de saúde ora apelada em razão da idade da beneficiária. 12. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que a turma julgadora não julgou a apelação cível em conformidade com o REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), ao não considerar abusivo o reajuste etário. Defende que o reajuste aplicado na faixa etária de 59 anos da recorrente, com índice de quase 80% (oitenta por cento), além de ser desarrazoado e onerar demasiadamente os consumidores, foi imposto sem justificativa atuarial, desrespeitando um dos requisitos estabelecidos pelo STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; c) artigo 15, §3, do Estatuto do Idoso, sob o argumento de que o reajuste combatido na presente demanda possui um caráter discriminatório, impingindo aos segurados mais idosos absurdos reajustes que os impossibilitam de manter o vínculo contratual; d) artigos 6, incisos III e V, 39, inciso V, 47 e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os reajustes aplicados sem demonstração do seu efetivo cálculo e aplicabilidade constituem prática abusiva, o que impede a função social do contrato e desrespeita o princípio da boa-fé, pois possibilita a manipulação de dados por parte da Operadora e a majoração artificial de preços. Requer a prioridade na tramitação processual, conforme previsão do artigo 71 do Estatuto do Idoso e 1.048, inciso I, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Com relação à suposta violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 15, §3, do Estatuto do Idoso; 6, incisos III e V, 39, inciso V, 47 e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “... não foi possível verificar, diante desse cenário, tentativa de impor política de preços desmedidos ou pretensão de afastar usuária, à época, quase idosa, da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Não houve, a meu ver, onerosidade excessiva e nem eventual conduta discriminatória por parte da operadora do plano de saúde em razão da idade da beneficiária” (ID 484332270), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023